Tribunal: TJSP
Processo: 1055756-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
FOMENTO MERCANTIL. Cheques. Cancelamento do negócio jurídico subjacente após a cessão dos títulos. Cedente que admite a obrigação de recompra, mas pretende a suspensão da exigibilidade do crédito. Concessão de prazo de carência de 60 dias. Pretensão à extensão da suspensão até o término da pandemia ou, subsidiariamente, por 180 dias. Descabimento. Necessidade de prorrogação não comprovada.

Ementa:
FOMENTO MERCANTIL. Cheques. Cancelamento do negócio jurídico subjacente após a cessão dos títulos. Cedente que admite a obrigação de recompra, mas pretende a suspensão da exigibilidade do crédito. Concessão de prazo de carência de 60 dias. Pretensão à extensão da suspensão até o término da pandemia ou, subsidiariamente, por 180 dias. Descabimento. Necessidade de prorrogação não comprovada. Sentença confirmada.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055756-70.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALPHA
NOIVAS E MODAS LTDA, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055756-70.2020.8.26.0100 -Voto no 24790 fss
2
VOTO No 24790 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1055756-70.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 10a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDREA DE ABREU E BRAGA
APELANTE: ALPHA NOIVAS E MODAS LTDA
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO INVISTA CF
FOMENTO MERCANTIL. Cheques. Cancelamento do negócio jurídico
subjacente após a cessão dos títulos. Cedente que admite a
obrigação de recompra, mas pretende a suspensão da exigibilidade
do crédito. Concessão de prazo de carência de 60 dias. Pretensão à
extensão da suspensão até o término da pandemia ou,
subsidiariamente, por 180 dias. Descabimento. Necessidade de
prorrogação não comprovada. Sentença confirmada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação oposta à r. sentença (fls. 246/248), com embargos de
declaração rejeitados (fls. 259) que julgou parcialmente procedente o pedido para
suspender a exigibilidade da dívida pelo prazo de 60 dias, a contar do deferimento da
liminar, tornando-a definitiva. Ante a sucumbência recíproca, condenou cada parte ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais e de honorários
sucumbenciais, estes fixados por equidade em R$. 1.500,00.
Sustenta a apelante que o negócio jurídico subjacente aos cheques que
cedeu à apelante foi cancelado. Afirma que, ante a superveniência da pandemia de
Covid-19, não pôde efetuar a recompra dos títulos, havendo risco de que a sacadora seja
indevidamente protestada. Diz que a suspensão da exigibilidade dos títulos deve
perdurar até o encerramento da pandemia ou, ao menos, por 180 dias. Pugna pela
antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, respondido e isento de preparo.
VOTO
Cuida-se de ação em que a apelante, sustentando que sua atividade
econômica foi prejudicada pela pandemia de Covid 19, pretende o cancelamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055756-70.2020.8.26.0100 -Voto no 24790 fss
3
protestos de dez cheques cedidos à apelada em operação de fomento mercantil, bem
como a suspensão do crédito relacionado a tais títulos “enquanto perdurar o estado de
calamidade pública que se encontra o Brasil” (fls. 21).
Tais pedidos foram deduzidos com fundamento na alegação de que os
cheques são nulos porque foram sacados por Joice Maria Galeti para pagar o preço
ajustado por mercadorias adquiridas da apelante (fls. 59/61), mas, após a cessão dos
títulos à apelada (fls. 34/43 e 229/230), o negócio foi cancelado por iniciativa da
compradora (fls. 62 e 63/67). Diz que, em virtude da pandemia, suas atividades foram
suspensas e se viu impedida de recomprar os títulos, cujo protesto poderá prejudicar a
relação comercial mantida com a sacadora e seus demais clientes, inviabilizando a
continuidade da empresa.
Foi deduzido pedido de antecipação de tutela, providência que foi
liminarmente concedida pelo juízo a quo (fls. 72/73), por decisão da qual a apelada foi
intimada em 10.7.2020 (fls. 84).
Em contestação (fls. 85/107), a apelada afirma que a apelante é
carecedora de ação e, tocante ao mérito, alega que o inadimplemento é anterior à
pandemia e que o pedido de suspensão da exigibilidade da obrigação de recompra dos
títulos carece de fundamento legal.
A sentença apelada, então, rejeitou as preliminares deduzidas na
contestação e julgou parcialmente procedente o pedido para suspender a exigibilidade do
crédito por 60 dias, prazo que considerou suficiente ante a constatação de que (fls.
247/248):
“Portanto, corretamente procedeu a autora ao ajuizar a demanda, já
que ela mesma narrou seu inadimplemento contratual.
Assim, considerando que a atividade da requerente diz respeito a trazes
de noivas, e que os eventos desta natureza estão prejudicados em
demasia, já que nem mesmo foram realizadas as festas marcadas para
esse períodos, entendo que aplica-se ao caso a teoria da força maior, que
impediu à autora de cumprir com o contrato.
Esse fator impeditivo foi meramente temporário e já não mais perdura,
sendo certo que atualmente cabe a retomada das atividades comerciais da
requerente, com o consequente pagamento de suas dívidas.
Portanto, entendo razoável a mera suspensão da exigibilidade da
obrigação, pelo prazo já definido em liminar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055756-70.2020.8.26.0100 -Voto no 24790 fss
4
Contra tal resultado se insurge a apelante, pretendendo a extensão do
prazo concedido pela respeitável sentença.
Nota-se, todavia, que, nas razões recursais, a apelante se atém a
alegações genéricas referentes à preservação do direito de seus “clientes” e da relação
comercial que com eles mantém, sem negar que foi autorizada a retomar as vendas de
vestidos nem demonstrar que faz jus à prorrogação do prazo de suspensão da obrigação
de recompra dos cheques sacados por Joice Maria Galeti.
Assim, confessada a obrigação de recompra, como na hipótese, carece de
fundamento a pretensão da apelante à suspensão de sua exigibilidade por prazo
indeterminado (“enquanto perdurar o estado de calamidade...” fls. 275), ou, mesmo,
por 180 dias.
Por fim, nos termos do artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC1, nota-se que os
precedentes mencionados nas razões recursais tratam da concessão de prazo de 180
dias em hipóteses distintas do caso em apreço: no feito no 5059685-40.2020.8.13.0024
(fls. 267/269) o juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte constatou
que o crédito cedido fora incluído em plano de recuperação judicial; e no agravo de
instrumento no 2176956-36.2020.8.26.0000, a C. 17a Câmara de Direito Privado
antecipou a tutela recursal para suspender os protestos independentemente de caução
porque constatou que os títulos representavam crédito de apenas R$. 2.485,00.
Na hipótese, a apelante não está em recuperação judicial e o valor
histórico dos cheques sacados por Joice Maria Galeti é de R$. 37.848,00 (fls. 20).
Impõe-se, portanto, a manutenção da respeitável sentença e a
consequente majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela apelante aos
patronos da apelada, ora fixados em R$. 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.
1 §1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: [...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055756-70.2020.8.26.0100 -Voto no 24790 fss
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator